Tribunal: TJSP
Processo: 1030901-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela CF/88. LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC no 41/03. Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que fixou tese jurídica garantindo aos policiais civis que se encontravam em

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela CF/88. LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC no 41/03. Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que fixou tese jurídica garantindo aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da EC no 41/03, que o cumprimento dos requisitos da LC no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida EC. Reconhecimento pela Turma Especial deste E. Tribunal, em sede de embargos de declaração, de que a eficácia da ordem de suspensão de processos individuais cessou com o julgamento do IRDR. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030901-71.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados WALKIRIA MARIANA DE
TOLEDO
LEME,
OSMAR
ANTONIO
GAIOTTO
JUNIOR,
VALERIA
APARECIDA FERNANDES e ANTONIETA ADELIA GROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16464
APELAÇÃO No 1030901-71.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SPPREV E FESP
APELADOS: WALKIRIA MARIANA DE TOLEDO LEME E OUTROS
APELAÇÃO. POLICIAIS CIVIS. APOSENTADORIA
ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela CF/88.
LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à
paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC
no 41/03. Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento
do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que
fixou tese jurídica garantindo aos policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da EC no
41/03, que o cumprimento dos requisitos da LC no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida EC. Reconhecimento pela Turma Especial
deste E. Tribunal, em sede de embargos de declaração, de
que a eficácia da ordem de suspensão de processos
individuais cessou com o julgamento do IRDR. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 161/165, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação ordinária, reconhecendo o direito dos autores à aposentadoria
especial com proventos integrais e paridade de reajustes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade.
Em suas razões recursais, a FESP alega, em síntese: (i)
que o processo deve ser suspenso até o julgamento do IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000; (ii) que os proventos devem ser calculados
segundo a média das contribuições ; (iii) que a aposentadoria deve se dar
por um único regime, não podendo ser simultaneamente de acordo com
as regras da aposentadoria especial e de acordo com as regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
3
transição das emendas constitucionais apontadas (fls. 169/184).
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, recebo-o nos
seus regulares efeitos.
Não assiste razão à pretensão de suspensão do feito.
Isso porque, quando do julgamento dos embargos de
declaração opostos em face do v. acórdão proferido nos autos do IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000, Turma Especial deste E. Tribunal de
Justiça, votou pela rejeição dos embargos, bem ainda, pelo
reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de
suspensão de processos individuais referentes ao tema.
Confira-se a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa
à cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência.
Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado
conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação
infraconstitucional. Julgado isento de contradições internas.
Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão,
de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a serem
sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA
CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência
orientada a evitar o aumento da massa de decisões conflitantes,
sem ter o impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito
que passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde
sua definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais,
no caso de não confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
4
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0007951-21.2018.8.26.0000;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020)
Desta feita, prossigo no julgamento do presente
recurso.
Cuida-se de ação ajuizada por Antonieta Adelia Gros,
Osmar Antonio Gaiotto Júnior, Valeria Aparecida Fernandes e Walkiria
Mariana De Toledo Leme, policiais civis aposentados, pretendendo seja
reconhecido seu direito de receber a aposentadoria especial com
proventos integrais, garantindo a paridade de vencimentos, nos termos
da Lei Federal no 51/85.
Nos termos do artigo 2o da Lei Complementar
Estadual n. 776/94, “A atividade policial civil, pelas circunstâncias em
que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre.”
O disposto no § 4o do art. 40 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 47/05,
estabelece o seguinte:
“Art. 40 [...]
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
[...]
II que exerçam atividades de risco;”
Com efeito, o artigo 1o da Lei Complementar no
51/85, prevê que “O funcionário policial será aposentado: I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
5
voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de
serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial.”
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI no 3.817/DF, reconheceu que o art. 1o da Lei Complementar n.
51/85, foi recepcionado pela Constituição Federal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART.
3o
DA
LEI
DISTRITAL
N.
3.556/2005.
SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL:
TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA
QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAS
CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE 20.12.1985.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
[...]
3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985-que
dispõe que o policial será aposentado voluntariamente,
com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço,
desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em
cargo
de
natureza
estritamente
policial

foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988. A
combinação desse dispositivo com o art. 3o da Lei
Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de
vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem
que o servidor público tenha, necessariamente, exercido
atividades de natureza estritamente policial, expondo sua
integridade
física
a
risco,
pressuposto
para
o
reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, §
4o, da Constituição da República: inconstitucionalidade
configurada.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.”
Outro não foi o entendimento na esfera estadual. É o
que se verifica do julgamento proferido pelo Órgão Especial deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Tribunal de Justiça, em 16/03/2011, no mandado de injunção n.
0521674-31.2010.8.26.0000:
“Mandado de Injunção. Servidor Público. Aposentadoria
especial. Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de
pedido de cessação da mora legislativa. Eventual
concessão da ordem que não traduz edição de preceito
abstrato e geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita
a condição resolutiva, qual seja, a edição do ato
legislativo omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade
do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade.
Existência de norma que regulamenta a aposentadoria de
policiais civis (LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008).
Inexiste contagem especial de tempo de serviço
desvinculado de aposentadoria especial. Dispositivos
constitucionais
invocados
que
não
previram
tal
possibilidade. Ordem denegada.”
Por outro lado, com a vigência da Lei Complementar
Estadual no 1.062/08, passou-se a exigir idade mínima (artigo 2o, inciso
I), mas dispensada para aqueles que ingressaram na carreira policial
antes da Emenda Constitucional no 41/2003 (artigo 3o):
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial
civil
antes
da
vigência
da
Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e
do efetivo exercício em atividade estritamente policial,
previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.”
In casu, os apelados, conforme certidões de tempo de
contribuição, expedidas pela própria Administração (fls. 27, 33, 41 e 46)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
7
quando aposentados já contavam com 30 anos de contribuição para fins
de aposentadoria, sendo mais de 20, se homem, e 15, se mulher, anos de
exercício de natureza estritamente policial.
Nos
referidos
documentos,
portanto,
está
comprovada a satisfação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar
Estadual 1.062/08 (arts. 2o e 3o), 20 anos de serviço estritamente policial
e trinta anos de contribuição, não sendo exigido, no caso em apreço,
idade mínima, em virtude do ingresso na carreira ter se dado antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41/03 e, deste modo, tanto pela
Lei Complementar Federal no 51/85, como pela Lei Complementar
Estadual no 1.062/08, a autora atende às exigências legais.
Com relação a integralidade dos proventos, note-se
que é direito reconhecido pela própria Lei Complementar Federal no
51/85 que assim prevê em seu artigo 1o, o que torna inequívoco o direito
de recebimento dos proventos correspondentes.
Outrossim, comprovado está que os apelados
ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998, tendo, portanto,
garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e
paridade remuneratória, de acordo com o artigo 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, não se aplicando, no caso, a Lei Federal no
10.887/04.
Aliás, neste sentido a tese firmada pela Turma
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0002, realizado em 25/10/19, in verbis:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030901-71.2020.8.26.0053 -Voto no
8
41/03,
o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85
assegura
o
direito
à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.”

Portanto, de rigor a mantença da r. sentença que
entendeu pela procedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator